Tribunal: TJDFT
Processo: 0018985-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
3. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do col. Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
4. A rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em razão motivada pelo inadimplemento da construtora impõe a restituição das partes ao status quo ante, incluída, portanto, a devolução do valor eventualmente pago à título de comissão de corretagem.
5. O inadimplemento, no presente caso, não ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana, dentro do parâmetro habitual em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos.
6. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Eminente 2o Vogal.